Tribunal: TJBA
Processo: 8018441-09.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8018441-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL Nº 21.041/2022 QUE REGULAMENTA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTADOS POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. REJEIÇÃO. AUTORIDADE COATORA RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS NORMATIVOS CONTÍNUOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPUGNAÇÃO A ATO NORMATIVO ABSTRATO. HIPÓTESE VEDADA A TEOR DA SÚMULA 266/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SEGURANÇA DENEGADA 1.Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, pois o ato impugnado foi por este expedido e é ele a autoridade detentora da atribuição para, eventualmente, revê-lo ou suspendê-lo. 2.Rejeita-se a preliminar de decadência, considerando-se a incidência contínua dos efeitos da norma impugnada, que se renova, enquanto a restrição à portabilidade de empréstimos consignados celebrados pelos servidores associados. 3. O mandado de segurança não se presta ao controle da lei em tese , a teor da Súmula 266 do STF. 4. Não demonstrada a existência de lesão concreta aos substituídos, tampouco apresentada prova pré-constituída quanto ao alegado comprometimento de renda. 5. Necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito da ação mandamental. 6. Processo extinto sem resolução do mérito. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018441-09.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante o ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator. Salvador, .